Tribunal: CARF
Processo: 11065.001632/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001632/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.790 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
BLAVEL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO REAL. RECEITAS TRIBUTADAS. RETENÇÕES DO IMPOSTO
NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. ADMISSIBILIDADE.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação do IRPJ devido (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer ao contribuinte o direito creditório
no montante de R$ 56.818,82 (cinquenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois
centavos), alusivo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, homologando-se, em
decorrência, as compensações declaradas pelo sujeito passivo até o limite do direito creditório
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-52.664, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da recorrente.
Por bem resumir os fatos, reproduzo excertos do Relatório da decisão recorrida,
seguidos de minha complementação:
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
07356.88589.090205.1.3.02-3823, intenta compensar débitos próprios [...] com pretenso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001632/2009-07
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001632/2009-07

crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2002, no valor
original de R$ 65.481,50.
Por meio do Parecer/Despacho Decisório DRF/DHO/Seort no 899/2009 (fls. 114/117), a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS não homologou as
compensações declaradas, tendo em vista que o saldo negativo, formado,
exclusivamente, por retenções na fonte, tiveram seus valores glosados, uma vez que, de
acordo com a DRE (demonstração do resultado do exercício) apresentada pelo
interessado, as respectivas receitas financeiras não foram oferecidas à tributação no ano-
calendário em questão.
[...]
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fl. 127),
alegando:
1) Que todas as receitas constantes nos comprovantes de rendimentos foram
devidamente lançados nos livros fiscais, com a correta apuração do resultado do
exercício, conforme comprovação anexa;
2) Que a única diferença constatada foi o lançamento a maior do IRRF do Banco
Bradesco na DIPJ em virtude de termos recebido do Banco o comprovante de
Rendimento em 2003, mas com ano-base 2001, quando deveria ser 2002, conforme
cópia anexa, que foi substituído pelo comprovante correto que recebemos no dia
07/08/2009 por e-mail, conforme solicitado, onde o valor lançado foi de R$ 46.280,28,
quando deveria ter sido de R$ 39.548,91, gerando assim uma diferença de R$ 6.731,37.
Diferença esta que reconhecemos.
3) Que nem todas as receitas são financeiras, conforme consta no Despacho Decisório,
pois constam também comissões (contas do Banco Itaú), onde a Mercedes-Benz, credita
as bonificações sobre a retirada de peças, denominada fundão, que gera a aplicação
financeira, não podendo nesta conta ter retiradas por parte da concessionária; e uma
conta paralela do uso deste fundão, onde a Mercedes-Benz, cobra as peças e a
concessionária tem prazo de 45 dias, para repor os valores na conta, pois os valores de
saque são limitados ao valor que consta na conta do fundão. A diferença da receita
financeira, gerada na conta do fundão, menos a despesa da conta paralela, gera o valor
liquido, que foi lançado no Rendimento Fundo de Peças, conforme demonstrativo em
anexo, e estas contas encontram-se consolidadas em um único extrato, que segue anexo;
e
4) Que no caso do Bradesco, que são Fundos de Veículos, o procedimento é o mesmo,
sendo a única diferença que os extratos são separados e também encontram-se anexos,
juntamente com o demonstrativo de receita e despesa. Esclarece, por fim, que as contas,
tanto do Banco Itaú, como o do Bradesco, são contas geridas pela Mercedes-Benz do
Brasil, através de um contrato padrão para todas as concessionárias Mercedes-Benz,
sendo estas contas administradas pela Mercedes-Benz do Brasil.
5) Seguem em anexo cópias dos comprovantes de rendimentos lançados na DIPJ ano-
base 2002 juntamente com cópias das fichas de razão onde constam os lançamentos das
receitas, cópia do LALUR, cópia DIPJ exercício 2002 e o demonstrativo onde cada
conta foi lançada na D1PJ. Colocamos os livros ou qualquer documento necessário a
disposição para comprovação de que o fisco não teve nenhum prejuízo, que ocorreu foi
no máximo algum enquadramento incorreto na DIPJ.
A decisão recorrida veio assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001632/2009-07

COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte, além de
possuir comprovante hábil da retenção em seu nome, oferecer os respectivos
rendimentos à tributação.
O voto condutor do acórdão combatido traz, em linhas gerais, a seguinte
fundamentação:
- que o crédito postulado deve revestir-se dos atributos de certeza e liquidez (art.
170 do Código Tributário Nacional);
- que o beneficiário do rendimento somente pode valer-se do imposto de renda
retido caso possua comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art. 55 da
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985);
- que a demonstração da retenção do imposto na fonte se dá por meio de
comprovante emitido nos moldes aprovados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9, de 9 de fevereiro de 1994);
- ser condição indispensável para dedução do IRRF que o correspondente
rendimento seja ofertado à tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (art. 2o, § 4o,
inciso III, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996);
- que, em linha com o argumento imediatamente anterior, consolidou-se o
entendimento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, manifesto por meio da
Súmula CARF n° 80;
- que a retenção supostamente efetuada pela fonte pagadora BRASILCAP
CAPITALIZAÇÃO S/A, no valor de R$ 868,09, não foi comprovada;
- que o comprovante de retenção vinculado ao rendimento pago pelo BANCO
BRADESCO S/A refere-se a ano calendário diverso da apuração, e, em que pese a admissão de
erro pela pessoa jurídica, ela mesma teria lançado mão do referido comprovante para sustentar
sua alegação de que os rendimentos correspondentes foram informados na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
- que os valores dispostos nos “Demonstrativos de Lançamento de Receitas”,
elaborados pela pessoa jurídica com o fito de apontar em que conta contábil, em que montante e
em que posição da DIPJ reconhecera/tributara as receitas, não são condizentes com os
rendimentos informados nos comprovantes anuais de retenção;
- não se provou, na quase totalidade das situações, o reconhecimento contábil dos
rendimentos;
- que os códigos de retenção de IR informados em DIRF pelas fontes pagadoras
não seriam compatíveis com a natureza dos rendimentos a que alude a recorrente;
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001632/2009-07

- que as instruções de preenchimento da DIPJ seriam claras a indicar a linha/ficha
em que deveriam ter sido informados os rendimentos em discussão;
- que a soma das retenções informadas pela pessoa jurídica na DIPJ e na
Declaração de Compensação seria de R$ 74.548,42, enquanto na apuração anual (DIPJ)
informaram-se R$ 1.000,00 a mais (R$ 75.548,42); e
- que parte das retenções teria sido utilizada na liquidação de estimativas mensais.
Oportuno informar que a recorrente admitiu, também, não haver encontrado o
comprovante de retenção associado à fonte pagadora BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A,
quando do atendimento ao exigido pela Fiscalização em sede de diligência (fl. 26 do processo
físico).
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, tecendo as mesmas
considerações contidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O processo originou-se em meio físico, sendo posteriormente convertido em
eletrônico. Toda e qualquer menção a folhas do processo no decorrer do Voto tem como
referência o processo físico.
Os autos encontram-se instruídos de densa documentação, a qual, ao fim e ao
cabo, não pode ser ignorada.
Aduz, a pessoa jurídica, já de longa data, ter oferecido as receitas em testada à
tributação.
Primeiramente, é de se afastar por completo a admissibilidade de aproveitamento
do IRRF associado a suposto rendimento oriundo da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A,
posto que não houve comprovação alguma nos autos de sua ocorrência (a recorrente não
apresentou o comprovante, por não o haver localizado, a suposta retenção não consta de extrato
de retenções sofridas pela pessoa jurídica em 2002 – juntado pela RFB à fl. 17 do processo físico
- e a recorrente não trouxe qualquer outro documento hábil e idôneo que viesse, nos termos da
Súmula CARF n° 143, a confirmar a operação).
Segundo, a admissão de erro alusivo ao ano-calendário das retenções efetuadas
pelo BANCO BRADESCO, devidamente confirmada pela respectiva documentação contábil e
fiscal acostada ao processo, reduz, por si só, o montante do direito creditório a priori alcançável à
Recorrente.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001632/2009-07

Afasto o argumento da decisão recorrida no que se refere ao proveito do IRRF na
dedução de estimativas mensais, pois, no fim, tais estimativas não reduziram o IRPJ a pagar no
ajuste anual. Caso as estimativas houvessem sido levadas ao encontro de contas de 31/12/2002,
aí sim, se a Recorrente não reduzisse o montante do IRRF no ajuste, incorrer-se-ia na hipótese de
aproveitamento em duplicidade dos valores do imposto retido na fonte.
Por outro lado, é patente o erro no preenchimento das declarações da pessoa
jurídica no que tange ao somatório das retenções por ela mesma indicadas: lançaram-se
R$ 1.000,00 em excesso. O montante total correto, que deveria ter sido declarado, seria o de
R$ 74.548,42:
Fonte pagadora
IRRF (Dipj/Dcomp)
Brasilcap Capitalização
868,09
DaimlerChrysler
2.594,56
Banco Bradesco
46.280,28
Banco Itaú
24.805,49
Soma
74.548,42
Vencido o que é inconteste, passo aos demais pontos em discussão.
Os demonstrativos elaborados pela recorrente ao longo da diligência fiscal e do
contencioso (fls. 191, 192, 226 e 371), somados às peças contábeis (Razão, balancetes, e Diário),
quando cotejados com os comprovantes/extratos emitidos pelas fontes pagadoras, corroboram a
versão da Recorrente, no que tange à tributação dos rendimentos provenientes das demais fontes
pagadoras. Inicio pelas receitas decorrentes de operações com a DAIMLERCHRYSLER:
DaimlerChrysler
(*)
Rendimento
Registro contábil da
receita (***)
Fl. (**)
jan/02
30.050,25
30.050,25
194
fev/02
8.631,90
8.631,90
195
mar/02
0,00
0,00
n/a
abr/02
31.872,76
31.872,76
196
mai/02
3.486,26
3.486,26
197
jun/02
13.459,02
13.459,02
199-205
jul/02
28.335,63
28.335,63
206
ago/02
4.695,76
4.695,76
207-208
set/02
21.591,78
21.591,78
209-212
out/02
5.569,27
5.569,27
213-215
nov/02
16.316,22
16.316,22
217-221
dez/02
8.988,86
8.988,86
225
172.997,71
172.997,71
(*) DIRF de fl. 193 do processo físico
(**) Numeração de folhas do processo físico
(***) Lançamentos nas contas de resultado 3201019901 (R$ 52.235,26) e 3201019902 (R$ 120.762,45)
O contribuinte demonstrou, ainda, que as receitas anteriormente listadas
compuseram o subgrupo “Outras Receitas Operacionais” (fls. 191/2), cujo total, de R$
1.675.387,21, foi lançado na linha 30 da ficha 06A da DIPJ (fl. 117).
No que se refere aos rendimentos creditados pelo BANCO BRADESCO, tem-se
que o contribuinte adotou a seguinte metodologia:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001632/2009-07

i)
efetuou o registro do rendimento a débito de conta de ativo associada ao
fundo;
ii)
registrou a crédito de conta de passivo (relativa à instituição financeira) os
encargos com juros incorridos no mês;
iii)
em sendo o rendimento superior aos encargos com juros, a diferença foi
lançada a crédito de conta de resultado (receita); e
iv)
pelo contrário, em sendo o rendimento inferior aos encargos com juros, a
diferença foi lançada a débito de conta de resultado (juros).
É o que se demonstra na tabela a seguir:
Banco
Bradesco
Rendimento
(*)
IRRF
Fundo CCC
Veiculos - conta
de ativo
1102010101 -
lçtos a débito
Banco Bradesco -
conta de passivo
2101040101 - lçtos a
crédito (encargos
com juros)
Juros Passivos -
conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil
da receita líquida -
conta de resultado
3601019901 - lçtos
a crédito
jan/02
16.225,23
3.244,55
16.223,41
13.976,15
0,00
2.247,26
fev/02
13.843,97
2.768,20
13.886,03
11.476,80
0,00
2.409,23
mar/02
15.136,44
3.026,75
14.996,00
6.601,05
0,00
8.394,95
abr/02
16.820,83
3.363,63
17.025,79
15.280,49
0,00
1.745,30
mai/02
16.004,56
3.200,36
12.436,19
16.361,42
3.925,23
0,00
jun/02
14.728,05
2.945,10
3.472,69
0,00
0,00
3.472,69
jun/02
14.789,13
15.280,69
491,56
0,00
jul/02
16.065,18
3.212,52
16.132,23
16.205,90
73,67
0,00
ago/02
15.867,14
3.172,86
15.807,81
15.690,82
0,00
116,99
set/02
15.587,64
3.116,95
15.589,11
15.196,89
0,00
392,22
out/02
18.956,88
3.790,84
19.023,72
19.346,43
322,71
0,00
nov/02
18.500,81
3.699,65
18.469,63
18.603,32
133,68
0,00
dez/02
20.040,84
4.007,50
20.019,59
20.022,31
2,72
0,00
197.777,57 39.548,91
197.871,33
184.042,27
4.949,57
18.778,64
(*) DIRF de fl. 28 do processo físico
(**) Numeração de folhas do processo físico
Analisando o acervo probatório, percebe-se que a Recorrente fiou-se nos “extratos
de conta corrente de apoio para pagamento de veículos à MBB”, fornecidos pelo BRADESCO
(fls. 303 a 326), ao registrar o valor do rendimento bruto a débito da conta de ativo referida,
ocasionando pequenos desvios ao longo do período quando cotejado com os dados disponíveis
em DIRF, mas de diferença final insignificante.
Já os encargos (juros) estão refletidos nos “extratos da conta corrente garantida”,
igualmente emitidos pelo BRADESCO (fls. 327 a 370), cujos valores são calculados e lançados
pela instituição financeira diariamente, sendo a soma mensal a exata quantia registrada a crédito
da referida conta de passivo.
O mesmo ocorreu com os rendimentos creditados pelo BANCO ITAÚ, com as
peculiaridades de que os encargos mensais com juros foram lançados a crédito da própria conta
de ativo e que os rendimentos e juros são informados pela instituição financeira no mesmo
extrato (fls. 453 a 524):
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001632/2009-07

Banco
Itaú
Rendimento
(*)
IRRF
Fundo CCC
Componentes -
conta de ativo
1102010201 -
lçtos a débito
Fundo CCC
Componentes - conta
de ativo 1102010201 -
lçtos a crédito
(encargos com juros)
Juros Passivos
- conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil da
receita líquida -
conta de resultado
3601019901 - lçtos a
crédito
Fl.
(**)
jan/02
12.354,89
2.470,00
12.364,25
6.497,01
0,00
5.866,44 443
fev/02
9.602,07
1.919,49
9.577,20
4.557,05
0,00
5.020,15 444
mar/02
9.953,49
1.989,76
9.958,00
4.740,27
0,00
5.217,73 445
abr/02
10.908,94
2.180,86
10.929,39
6.689,75
0,00
4.239,64 446
mai/02
0,00
0,00
0,00
10.068,22
10.068,22
0,00
n/a
jun/02
4.201,23
839,32
7.421,96
6.151,73
0,00
1.270,23 447
jul/02
7.397,50
1.478,62
7.714,06
7.784,30
70,24
0,00
n/a
ago/02
9.908,57
1.980,82
9.620,80
6.987,14
0,00
2.633,66 448
set/02
13.530,50
2.705,26
13.512,56
6.931,35
0,00
6.581,21 449
out/02
14.502,92
2.899,73
14.512,95
7.443,09
0,00
7.069,86 450
nov/02
15.561,64
3.111,55
15.579,91
7.704,18
0,00
7.875,73 451
dez/02
16.154,13
3.230,08
16.157,52
9.169,60
0,00
6.987,92 452
124.075,88
24.805,49
127.348,60
84.723,69
10.138,46
52.762,57
(*) Extrato de DIRF de fl. 18 do processo físico. DIRF parcialmente legível às fls. 30 e 372
(**) Numeração de folhas do processo físico
Ainda que se possa discutir a tecnicidade da prática adotada pela Recorrente, salta
aos olhos que os encontros de contas contábil e fiscal (este, no que tange à apuração do IRPJ)
não restaram prejudicados, pela simples razão de que foram considerados os resultados
financeiros líquidos (ora positivo, ora negativo), o que algébrica e igualmente dar-se-ia caso a
pessoa jurídica registrasse, em separado, a totalidade das receitas (a contrapartida, a débito, da
conta de ativo) e todas as despesas de juros (a contrapartida, a crédito, de conta patrimonial).
As receitas financeiras líquidas, originadas do BRADESCO e do ITAÚ, também
foram lançadas na linha/ficha da DIPJ citada anteriormente.
Percebe-se, assim, que a totalidade dos rendimentos auferidos junto às fontes
pagadoras DAIMLERCHYRSLER, BANCO BRADESCO e BANCO ITAÚ impactou
positivamente o resultado contábil da Recorrente naquele ano-calendário 2002. O cômputo das
receitas na apuração do lucro real somente restaria afastado caso se verificasse uma
correspondente exclusão no Livro de Apuração (Lalur), hipótese não refletida nos autos (fls. 525
a 567 do processo físico), havendo a pessoa jurídica cometido, se tanto, mero erro de
preenchimento da DIPJ, tendo sido atendidos, no que restou comprovado, os pressupostos legais
referenciados alhures e o enunciado da Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, pelos motivos aqui assinalados, a Recorrente faz jus em parte à
dedução do IRRF na composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, como resumidamente
discriminado na tabela a seguir:
Fonte pagadora
IRRF dedutível
Brasilcap Capitalização
-
DaimlerChrysler
2.594,56
Banco Bradesco
39.548,91
Banco Itaú
24.805,49
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001632/2009-07

Soma
66.948,96
(-) Irpj devido
(10.130,14)
Saldo negativo de IRPJ
56.818,82
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo ao contribuinte direito creditório no montante de R$ 56.818,82 (cinquenta e seis
mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), alusivo ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002, homologando-se, em decorrência, as compensações declaradas pelo sujeito
passivo até o limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 682
DF CARF MF
Original